Tribunal: TJDFT
Processo: 0725282-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Apelação Cível. Busca e apreensão - DL 911/69. Ausência de comprovação de recolhimento de custas iniciais. Sentença terminativa. A falta do recolhimento das custas, apesar da oportunidade concedida, enseja o indeferimento da inicial, por carência de pressuposto processual.